Tribunal: TJBA
Processo: 0006093-42.2015.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
0006093-42.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: Procurador Geral de Justiça e outros

Advogado(s)
:

REU: Prefeito do Município de Vitória da Conquista e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR O ACÓRDÃO. REFORMA DA MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

A essência dos embargos de declaração é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando a nova análise do acerto ou justiça deste. Inexistindo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição, entretanto, por meio de decisão do Tribunal Pleno, é possível a reforma da modulação dos efeitos do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0006093-42.2015.8.05.0001 e 0005211-80.2015.8.05.0001 da Comarca de Vitória da Conquista, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração e, por maioria, reformar o prazo da modulação, fixando-o em seis meses, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, 24 de Agosto de 2022.